Tribunal: TJMT
Processo: 1014640-08.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014640-08.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VAGNER RODRIGO PARANDIUC DA SILVA - CPF: 043.572.101-19 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ELOISA CECILIA KONOSKI ATAYDE - CPF: 058.811.431-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014640-08.2023.8.11.0000

PACIENTE: VAGNER RODRIGO PARANDIUC DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. AUTORIA. INDÍCIOS SUFICIENTES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR DELITO DA MESMA NATUREZA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCIPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

1.

“As circunstâncias do flagrante evidenciam que houve investigação prévia pelos policiais, a qual evidenciou movimentação típica de venda de drogas na residência da agravante, condição que expõe a existência de fundadas razões para o ingresso forçado dos milicianos no

domicílio, diante do vislumbre externo de possível cometimento de crime de tráfico, razão pela qual não há flagrante ilegalidade quanto a este ponto”
(STJ, AgRg no HC n. 769.036/MG).

2.

“A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime”
(STJ, AgRg no HC n. 742.076/RS).

3.

“A prisão cautelar do agravante se legitima para a garantia da ordem pública, com a prevenção da reiteração delitiva, considerando, notadamente, que ele foi colhido em flagrante na posse de quantidade razoável de entorpecente - 129 gramas de cocaína -; que o delito foi praticado quando ele cumpria pena em regime aberto pela prática de delito anterior; e que conta com diversas anotações criminais anteriores”
(STJ, AgRg no RHC n. 174.454/SP).

4.

C
ondições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

5.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

6.

“A imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública”
(STJ, AgRg no HC n. 618.887/PR).

7.

Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014640-08.2023.8.11.0000

PACIENTE: VAGNER RODRIGO PARANDIUC DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Vagner Rodrigo Parandiuc da Silva
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.

1010378-44.2023.8.11.0055.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico; 2) “
a partir do relatado pelos policiais, mostra-se indubitável que não havia prévia autorização dos pacientes ou de qualquer outra pessoa para o ingresso da autoridade no imóvel onde se deu o aprisionamento precautelar
”. Assim, deve ser reconhecida “a
nulidade do flagrante, o que implicará no relaxamento da prisão do paciente e, ainda, pela aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, pelo
“trancamento” do inquérito policial ou ação penal, caso o mérito venha a ser
apreciado já com o recebimento da denúncia”

(sic); 3)
“restam diversas dúvidas a respeito da participação do paciente no delito pelo qual encontra-se preso preventivamente”, pois,

“
a outra conduzida, Eloisa Cecilia Konoski Atayde, informou que toda a droga apreendida a pertencia, pois o marido tem um salário baixo e ela queria auxiliar nas despesas da casa, e estava tentando isso com a venda de drogas. Assim, Excelências, restam diversas dúvidas a respeito da participação do paciente no delito pelo qual encontra-se preso preventivamente”
(sic); 4)
“
não se encontram suficientemente presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva”
(sic); 5
) “
o paciente possui residência fixa no distrito da culpa [...] e também demonstrou que trabalha como serviços gerais na Construtora Mendes
” (sic); 6) a preventiva afronta a presunção de inocência (Id. 173123650 - pág. 1-18).

A liminar foi indeferida (Id.
173325692 - pág. 1-6) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 174211659 - pág. 2-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 176832153 - pág. 1-12).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014640-08.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como é cediço, “
o trancamento do procedimento investigatório criminal, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito
”
[...]
(STJ, HC n. 799.174/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023).

Os elementos angariados até o momento demonstram que a Polícia Civil recebeu inúmeras denúncias quanto ao tráfico de entorpecentes realizado na residência do paciente, imputando a ele e sua esposa a conduta delitiva.

Diante do ocorrido, passaram a
monitorar
o local, sendo que os investigadores visualizaram “
pel
o menos três situações típicas de tráfico de drogas; QUE um veículo de lojas de departamento chegou se encontrou com PK e logo saiu; QUE outro chegou de motocicleta e também logo saiu; QUE Vagner junto a esposa Eloisa e o filho saíram da residência e foram até um mercado, em uma rua paralela bem próximo a sua casa; QUE se encontraram com um usuário e logo saíram
” (sic).

Consta ainda que “
dois usuários de drogas perceberam a presença de uma viatura caracterizada e correram emitindo aviso a Vagner, que inclusive se recusou a receber um quarto usuário; QUE diante a presunção de que possuía entorpecente no interior da residência, adentramos o local e encontramos quantidade de entorpecente considerável; QUE no interior da residência estavam Vagner e Eloísa em um quarto, a mãe de Eloisa, a avó, uma irmã e o filho pequeno de Vagner em outro cômodo; QUE Vagner logo indicou uma sacola com o entorpecente no quarto em que estava com Eloisa; QUE Eloisa indicou mais uma quantidade de entorpecente sobre o guarda roupa no quarto de sua irmã que é autista
” (sic) (LUIZ PAULO MIETSCHIKOSKI FOLETTO – Id. 173098197 - pág. 5-6).

Além do entorpecente – 12 (doze) porções de maconha, com peso de 221,58g (duzentos e vinte e um gramas e cinquenta e oito decigramas) e 6 (seis) de pasta-base, totalizando 13,28g (treze gramas e vinte e oito decigramas) – foram apreendidas embalagens plásticas com fechamento, filme plástico, sacolas picotadas e uma balança de precisão. (Id. 173098197 - pág. 31 e laudo preliminar n. 551.3.10.9185.2023.121700-A01 – Id.

173098197 - pág. 62-70).

A existência de várias denúncias anônimas, seguidas da realização de campanas nas proximidades da residência do paciente, em que se visualizou diversas situações características da traficância, forneceu aos policiais fundadas razões para a busca domiciliar.

Os julgados transcritos ilustram a conclusão:

Nos crimes permanentes, tal como o de tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se diante de uma situação de flagrante delito. No caso, n
ão se verifica manifesta ilegalidade, pois os policiais receberam denúncias de que os pacientes estariam circulando com uma moto roubada e praticando tráfico naquela região, o que motivou a colheita de informações sobre os acusados e a realização de campanas em frente às residências do primeiro paciente
e da namorada do segundo paciente, local no qual foi avistada uma moto sem placa, idêntica à indicada nas denúncias, onde os acusados foram abordados pelos policiais ao abrir o portão, os quais correram para dentro da garagem, o que motivou a entrada dos agentes e a apreensão de drogas com eles. A proprietária apareceu e admitiu que a motocicleta havia sido deixada no local pelo segundo paciente, razão pela qual os policiais, verificando que a moto era mesmo roubada, realizaram as buscas no interior de sua residência, onde foram localizadas drogas e simulacro de arma, e, na casa do primeiro paciente, acharam mais drogas. [...]
(STJ, HC n. 780.953/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023) (sem destaque no original).

[...] As circunstâncias do flagrante evidenciam que
houve investigação prévia pelos policiais, a qual evidenciou movimentação típica de venda de drogas na residência da agravante, condição que expõe a existência de fundadas razões para o ingresso forçado dos milicianos no domicílio
, diante do vislumbre externo de possível cometimento de crime de tráfico, razão pela qual não há flagrante ilegalidade quanto a este ponto. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 769.036/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Além do mais, há indicativos bastantes quanto ao envolvimento do paciente nos crimes.

De acordo com as constatações da equipe responsável pela vigilância, Eloisa e Vagner atuavam conjuntamente no comércio de substâncias ilícitas.

Guilherme de Souza Nucci esclarece que, para o momento processual, basta a
“
suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito. Cuida-se de assegurar que a pessoa mandada ao cárcere, prematuramente, sem a condenação definitiva, apresente boas razões para ser considerada agente do delito”
(Código Penal Comentado, 19ª edição, Ed. Forense, pág. 1172 –
e-book
).

Nesse sentido:

[...] A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime [...]" (HC n. 362.042/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 742.076/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

Ademais, pesquisa ao PJE demonstra que o casal foi denunciado em 12-7-2023 (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), sendo que no dia seguinte (13-7-2023) foi determinada a notificação deles para oferecer defesa prévia.

Consoante entendimento adotado no Superior Tribunal de Justiça, “
vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia e prosseguimento do processo rumo à sentença, reconhecer que os indícios de autoria da prática dos crimes são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus ou do recurso dele decorrente” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 171.320/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

No que tange à prisão cautelar, observo que foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública, notadamente porque o paciente
reitera
no cometimento de ilícitos,
verbis
:

Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança.

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante.

Com efeito, o Investigador de Polícia Luiz Paulo Mietschikoski Foletto declarou à Autoridade Policial:

[...]

Contudo, não basta para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja, a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da quantidade e variedade de droga apreendida na posse dos custodiados.

Isso porque, conforme o auto de constatação preliminar acostado ao ID 120988381, foram apreendidas 06 (seis) porções de pasta base de cocaína, com massa bruta de 13,28g; 01 (uma) porção grande de maconha, com massa bruta de 188,70g e 11 (onze) porções de maconha, divididas em porções pequenas no interior de saco plástico transparente, com massa bruta de 32,88g.

Outrossim, além dos entorpecentes, foram apreendidos outros objetos que indicam à prática da traficância, quais sejam: 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de plástico filme, 01 (uma) unidade de saco plástico de cor azul picotado, semelhante aos que se encontravam as 05 (cinco) porções de pasta base e, 28 (vinte e oito) sacos plásticos transparentes com fechamento, semelhantes aos que se encontravam as porções pequenas de maconha.

Ressalta-se ainda que a custodiada ELOISA CECILIA KONOSKI ATAYDE utilizou o quarto de sua irmã autista para ocultar parte do entorpecente apreendido.

E muito embora a Defesa tenha alegado que o custodiado VAGNER RODRIGO não tinha ciência dos entorpecentes localizados em sua residência, que apenas sua companheira estava realizando o tráfico de entorpecentes, conforme pode-se observar na imagem juntada pela PJC, anexada ao ID 120988376, é possível verificar o momento que ambos os custodiados saem juntos para, supostamente, efetuar a entrega dos entorpecentes a algum usuário, demonstrando estarem associados.

Além disso, especificamente quanto ao custodiado VAGNER RODRIGO PARANDIUC DA SILVA a conversão da prisão em flagrante em preventiva também se justifica para o resguardo da ordem pública, em razão dos antecedentes criminais ostentados por ele.

Com efeito, o custodiado possui Executivo de Pena registrado sob o nº 2000116-23.2020.8.11.0055, em trâmite nesta Comarca, onde foi condenado a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de detenção, se encontrando atualmente em regime SEMIABERTO, de modo que tal circunstância demonstra ser ele vezeiro na prática de crimes desta natureza, o que robustece a necessidade de sua segregação cautelar diante da probabilidade de reiteração delitiva
.

Diante disto, considerando o fato de o custodiado estar cumprindo pena em regime semiaberto, por uma condenação de tráfico inclusive, e mesmo assim descumpriu as imposições do cumprimento de sua pena, acredita-se que a concessão de liberdade provisória ou a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pelas ações do custodiado.

Em arremate, o crime imputado aos custodiados é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal,
CONVERTO
em
PRISÃO PREVENTIVA
a prisão em flagrante dos indiciados
ELOISA CECILIA KONOSKI ATAYDE e VAGNER RODRIGO PARANDIUC DA SILVA.
[...] (Id. 173098197 - pág. 80-88) (sem destaque no original).

O envolvimento de Vagner em novo crime, enquanto cumpria pena no regime semiaberto, em decorrência de condenação anterior por delito da mesma natureza (tráfico), expõe a periculosidade diferenciada que justifica a prisão cautelar. Confira-se:

[...] A prisão cautelar do agravante se legitima para a garantia da ordem pública, com a prevenção da reiteração delitiva, considerando, notadamente, que ele foi colhido em flagrante na posse de quantidade razoável de entorpecente - 129 gramas de cocaína -; que o delito foi praticado quando ele cumpria pena em regime aberto pela prática de delito anterior; e que conta com diversas anotações criminais anteriores. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 174.454/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

[...] A prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade da conduta em tese perpetrada, diante da apreensão de elevada quantidade e variedade de drogas, juntamente com uma balança de precisão, em situação indicativa da destinação comercial dos entorpecentes, e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo registro de condenação definitiva pretérita contra o agravante, que inclusive cumpria pena por crime de homicídio no momento de sua prisão em flagrante. Tais dados afastam, a um primeiro olhar, a ilegalidade suscitada pela defesa. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 813.411/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023).

De toda sorte,
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

De mais a mais, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] “Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 764.911/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

[...] Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Por fim, “
a imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 14/4/2021).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023